Tribunal: TJSP
Processo: 7000180-34.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000180-34.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
ADENILSON ALVES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000180-34.2020.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 42.071
AGRAVO No: 7000180-34.2020.8.26.0344 Marília
AGRTE.: ADENILSON ALVES FERREIRA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em execução. Cálculos de penas.
Reincidência
afastada
por
decisão
transitada em julgado. Lapso temporal
para progressão de 2/5. Retificação dos
cálculos. Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por ADENILSON
ALVES FERREIRA nos autos de execução que se processam perante a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Marília, porque entende injusta a r.
decisão de fls. 45, que homologou cálculo de penas, considerando o lapso de 3/5
(três quintos) para a progressão de regime, em razão da reincidência em crime
doloso (fls. 02/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 64/66),
mantida a orientação traçada (fls. 75), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do agravo (fls. 79/81).
É o breve registro.
O recurso comporta provimento.
Conforme consta dos autos, este E. Tribunal de
Justiça, em julgamento realizado em 04 de dezembro de 2014, nos autos da
apelação no 0053042-60.2012.8.26.0222, deu parcial provimento ao apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000180-34.2020.8.26.0344 -Voto no
3
sentenciado para reduzir suas penas, afastando a agravante da reincidência,
totalizando um total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (fls. 14/27).
Infere-se do referido Acórdão que “... nenhuma das
certidões criminais, acostadas no 3o apenso, demonstram a condição de
reincidente do acusado, devendo, por isso, ser afastado o acréscimo pela referida
agravante” (fls. 23).
Portanto, tendo em vista que a reincidência foi
afastada por acórdão transitado em julgado, os cálculos devem ser refeitos.
Isto posto, dá-se provimento ao agravo, para
determinar-se a retificação do cálculo de penas, nos termos acima explicitados.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator